Tribunal: TJSP
Processo: 1007956-18.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Regularidade da emissão das duplicatas lastreada na prestação de serviços de marketing. Requerida apresentou documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços. Autora demonstrou a quitação de apenas um dos títulos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Regularidade da emissão das duplicatas lastreada na prestação de serviços de marketing. Requerida apresentou documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços. Autora demonstrou a quitação de apenas um dos títulos levados à protesto. Débito apontado nas demais notas fiscais é exigível. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.